Tribunal: CARF
Processo: 10660.724801/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724801/2018-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.917 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na DIPRO/2a Câmara/3a Seção até que os processos nos.
10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35 sejam julgados em definitivo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento quando
analisou a impugnação. Vejamos:
Trata-se de auto de infração relativo à exigência de multa isolada, em face da não
homologação/homologação parcial das seguintes Dcomp's:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724801/2018-81
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

Obs: Valores expressos em Reais (R$).
O direito creditório utilizado nas quatro primeiras Dcomp, acima elencadas, foi
pleiteado
no
PER
no
09271.35568.110613.1.1.10-0398
(processo
no
10640.900874/2014-91) e se refere a créditos de PIS, Regime Não Cumulativo,
vinculados a receitas auferidas no Primeiro Trimestre de 2013.
O direito creditório utilizado nas demais Dcomp foi pleiteado no PER no
23193.14010.110613.1.1.11-9879 (processo no 10640.900875/2014-35) e se refere
a créditos da Cofins, Regime Não Cumulativo, vinculados a receitas auferidas no
Primeiro Trimestre de 2013.
Conforme estabelece o § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, as multas aplicadas foram
calculadas à razão de 50% dos valores dos débitos (ou saldos de débitos) remanescentes
das compensações não homologadas.
A Interessada tomou ciência do lançamento mediante acesso à sua Caixa Postal (DTE)
em 14/11/2018 (fls. 14/17). Em 14/12/2018 registrou Solicitação de Juntada, para
apresentar impugnação.
Inicialmente aduz a tempestividade do recurso e, em seguida, passa a tecer as
considerações que se seguem.
1) Alegação Preliminar – Suspensão de Exigibilidade do Lançamento
A Impugnante defende a suspensão de exigibilidade do crédito tributário lançado, em
face das manifestações de inconformidade apresentadas nos processos administrativos
no 10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35.
Pondera que o dispositivo legal que serviu de fundamento ao crédito tributário lançado
está pendente de julgamento no STF, cujo tema foi reconhecido como de repercussão
geral (Tema 736).
Por fim, solicita a reunião deste feito aos processos no 10640.900874/2014-91 e
10640.900875/2014-35, para julgamento conjunto, sob o argumento de que, caso
confirmado o direito creditório postulado naqueles processos, as compensações que
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

ensejaram a aplicação da penalidade combatida serão homologadas e, por conseguinte,
serão afastadas as multas exigidas.
2) Razões de Mérito
2.1) Da Inconstitucionalidade da Exigência Imposta
A Impugnante alega que a multa em discussão implica em violação ao exercício do
direito de petição, insculpido no inc. XXXIV, art.5o da Constituição Federal, pois, ante
a possibilidade de sua aplicação, os contribuintes se veem desestimulados de efetuar
pedidos de compensação/ressarcimento junto à Administração Tributária.
Transcreve parecer emitido pelo Procurador Geral da República nos autos da ADI no
4905, em sentido favorável à sua tese, e destaca que os Tribunais Regionais Federais
vêm reiteradamente afastando a aplicação dessa norma, no uso do controle difuso de
constitucionalidade.
Salienta que a extrema complexidade da legislação tributária brasileira termina por
ensejar uma ampla gama de interpretações, o que torna incoerente a imposição de multa
isolada ao contribuinte que age de boa-fé.
Arremata que, restando não comprovado que teria agido de má-fé ao realizar as
compensações, deve-se afastar, de imediato, a multa estabelecida no § 17, art.74 da lei
no 9.430, de 1996.
Argumenta que, não obstante a existência da Súmula CARF no 02 – que impossibilita o
CARF de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária – espera-se da
instância administrativa de julgamento uma interpretação sistemática da legislação e não
a simples interpretação literal de um dispositivo possivelmente eivado de
inconstitucionalidade. Alternativamente, em respeito à segurança jurídica e atendimento
ao princípio da economia processual, que os órgãos administrativos suspendam o
andamento de processos que tratem de temas de repercussão geral, até a decisão final do
recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Pondera que, se a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de
recurso administrativo foi considerada inconstitucional pelo STF, tanto mais a aplicação
de multa, pelo simples indeferimento de pedidos de ressarcimento ou pela não
homologação de compensações, quando efetuados sem qualquer intuito fraudatório ou
de má-fé.
Esclarece que a insuficiência de crédito – que levou à não homologação das
compensações – deve-se ao equivocado entendimento fiscal acerca do conceito de
insumo.
Uma vez confirmado o direito creditório, serão homologadas as compensações, situação
que demonstra, de plano, sua boa-fé.
Afirma que a aplicação da multa em comento também afronta o princípio da
proporcionalidade e, ao fim, requer o cancelamento do auto de infração impugnado ou,
ao menos, a suspensão deste processo até que seja prolatada decisão final no RE
796.939/RS, representativo da controvérsia.
2.2) Das Sanções Políticas
A Impugnante inicia sua argumentação discorrendo sobre o que deve ser entendido
como sanção política: normas que se caracterizam como meios transversos pelos quais o
Estado exerce poder de coerção sobre seus jurisdicionados, com o objetivo de obriga-los
a realizar os atos que deseja.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

Após tecer longas considerações sobre o tema, conclui que a prerrogativa constitucional
de tributar não confere ao Estado poderes para suprimir (ou inviabilizar) direitos de
caráter fundamental, constitucionalmente assegurados aos contribuintes.
Afirma que a multa em discussão viola direitos fundamentais dos contribuintes, na
medida em que:
(i) coage o contribuinte de boa-fé, ao impor penalidade ao livre exercício do
direito de petição, de que trata o art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a”, da CF, e
consequentemente, o devido processo legal, manifestado no direito de acesso
aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal;
(ii) atenta contra os princípios da proporcionalidade/razoabilidade, que exigem
adequação entre os meios e os fins;
(iii) suprime o direito fundamental do contribuinte de se manifestar
previamente à aplicação da penalidade, o que afronta diretamente ao princípio
da ampla defesa e contraditório, esculpidos no art. 5o, inc. LV, da CF; e
(iv) viola os direitos fundamentais constantes no art. 5o, inc. XXII8 c/c 150, IV9,
ambos CF, tendo em vista seu caráter confiscatório e por atentar contra o
direito de propriedade.
Em seguida, passa a discutir detalhadamente as violações constitucionais alegadas.
2.3) Da Inexistência de Ato Ilícito a Ser Penalizado
Segundo a Impugnante, a aplicação de multas reveste-se, fundamentalmente, de caráter
punitivo, em razão da prática de ato ilícito ou infracional.
Nesse contexto, o simples fato de o contribuinte exercer seu direito de petição,
transmitindo declaração de compensação/pedido de ressarcimento, não pode ser
caracterizado como prática infracional, passível de ser apenada com aplicação de multa.
Por conseguinte, a multa em discussão, aplicável a todas as compensações não
homologadas, ainda que não comprovada a má-fé por parte do contribuinte, padece de
ilegitimidade.
2.4) Da Inaplicabilidade da Nova Redação Conferida ao § 17, Art. 74 da Lei no
9.430/1996, Pela Redação da Lei no 13.097/2015
A Impugnante aponta que o auto de infração guerreado consigna como fundamentação
legal as disposições contidas no § 17, art. 74 da Lei 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249/2010, bem como suas alterações posteriores.
Destaca que as Dcomp que deram ensejo à aplicação das multas questionadas foram
transmitidas quando vigente a redação dada pela Lei no 12.249/2010, cuja
constitucionalidade encontra-se em análise pelo STF. Sendo assim, repisa o pedido de
sobrestamento deste processo administrativo, até a prolação de decisão definitiva por
aquela Corte.
2.5) Da Inadmissibilidade de Incidência de Juros Antes do Trânsito em Julgado
Administrativo
Caso superados os argumentos anteriormente expostos, a Impugnante solicita que seja
afastada a incidência de juros moratórios sobre o crédito tributário lançado, até que se
encerre o contencioso administrativo referente às compensações efetuadas.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

Fundamenta esse pedido na suspensão de exigibilidade veiculada pelo § 18, art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, arguindo que, enquanto não estiver vencida a obrigação, é
indevida a exigência de quaisquer encargos moratórios.
Ressalta que o § 3o, artigo 61 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência de juros moratórios
apenas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo para
pagamento do tributo.
3) Do Pedido
Ao final, requer:
Ex positis, requer digne-se essa E. Delegacia em receber a presente
Impugnação com a consequente suspensão de exigibilidade do crédito aqui
discutido, bem como, que se determine o apensamento dos presentes autos aos
processos de crédito no 10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35 até o
julgamento destes, uma vez que, em sendo revertidas as glosas lá discutidas e
homologadas integralmente as DCOMP’s atreladas aos PER’s
09271.35568.110613.1.1.10-0398
e
23193.14010.110613.1.1.11-9879,
consequentemente, a multa aqui em exigência não subsistirá.
Se ultrapassado o pedido acima, requer seja os autos em questão posto em
mesa para julgamento pela DRJ, e então acolhida in totum a presente
Impugnação, no sentido de determinar o CANCELAMENTO total da exigência
fiscal e, por via de consequência, seja ARQUIVADO o processo administrativo
instaurado, porquanto a multa lançada nos termos §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 contraria diversos dispositivos constitucionais e obsta o regular
exercício de direitos assegurados à Impugnante.
Ad Cautelam, não sendo o entendimento dessa Delegacia, na remota hipótese
de manutenção do presente Auto de Infração, requer que, no mínimo, seja
determinado o afastamento da incidência dos juros de mora, enquanto suspensa
a sua exigibilidade.
É o relatório.

A Delegacia Regional de Julgamento ao apreciar a impugnação manteve o
lançamento, atribuindo ao acórdão a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/09/2013, 15/10/2013, 18/10/2013, 24/10/2013,
26/11/2013, 29/11/2013, 09/01/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a consequente não
homologação da compensação sujeitam o contribuinte à multa
regulamentar isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

Data do fato gerador: 30/06/2014, 18/07/2014, 12/08/2014, 29/08/2014,
18/09/2014, 22/10/2014, 13/05/2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições
que impliquem, ainda que indiretamente, na inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que ora se julga,
alegando, em síntese os mesmos argumentos da sua impugnação:
 preliminar com pedido de suspensão da exigibilidade do débito e
julgamento conjunto com os PAs n° 10640.900874/2014-91 e
10640.900875/2014-35, ante a interdependência das matérias;
 inconstitucionalidade da exigência da multa;
 vedação do tributo e multa como sanção política;
 multa com caráter confiscatório; inexistência de ato ilícito a ser
penalizado;
 inaplicabilidade ao caso da nova redação conferida ao §17° do art. 74 da
lei 9.430/96, pela edição da lei 13.097/2015, e
 impossibilidade de incidência de juros antes do trânsito em julgado
administrativo.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal trata de auto de
infração relativo à exigência de multa isolada, em face da não homologação/homologação parcial
das seguintes declarações de compensação:
 PER
no
09271.35568.110613.1.1.10-0398
(processo
no
10640.900874/2014-91) e se refere a créditos de PIS, Regime Não
Cumulativo, vinculados a receitas auferidas no Primeiro Trimestre de
2013.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

 PER no 23193.14010.110613.1.1.11-9879 (processo no 10640.900875/2014-
35) e se refere a créditos da Cofins, Regime Não Cumulativo, vinculados a
receitas auferidas no Primeiro Trimestre de 2013.
Preliminarmente o contribuinte requer a suspensão do julgamento do presente
processo, porque alegar haver relação direta entre o resultado dos processos administrativos que
tratam das declarações de compensação com o que se julga, que trata de auto de infração em
razão das referidas PER/DCOMP’s.
De fato, a legalidade do auto de infração esta vinculada a não
homologação/homologação parcial das declarações, conforme destaque no dispositivo legal que
deu azo ao lançamento, vejamos o artigo 74, §17 da lei n.o 9.430 de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Nesse passo, considerando que o valor da multa a ser aplicado em razão de não
homologação de compensação é calculado sobre o valor não homologado, cabe analisar a
decisão definitiva dos processos 10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35, conforme
requerido pelo recorrente.
Em análise ao sítio do CARF, verifiquei que os processos referidos foram
julgados sob a sistemática de recursos repetitivos e estão com Recurso Especial, interposto pela
PGFN, pendentes de julgamento. O Recurso busca atacar os acórdãos n.os 3302-009.422 e 3302-
009.421, que julgaram parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos seguintes termos:
II.2 - glosa de bens utilizados como insumos, decorrente de operações intercompany de
leite cru.
Neste tópico, a Recorrente se insurge primeiramente contra o despacho decisório no
ponto que se discute a existência ou não de industrialização nas operações
interpocompany e, ataca a decisão da DRJ em relação ao direito de ressarcir o crédito
presumido agroindustrial, considerando que a decisão reconhece apenas o direito de
dedução, a saber:
(...)
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de 2013,
posterior a vigência da Lei 12.058/2009, admite-se a possibilidade de ressarcimento
pretendido pela Recorrente.
(...)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724801/2018-81

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para admitir o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e Cofins não-
cumulativos.
Entendo pela dependência do julgamento dos processos de compensação para
proferir uma decisão justa nestes autos, que tratam do lançamento em razão das declarações de
compensação “supostamente” indevidas.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento deste processo na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção até a decisão definitiva a ser proferida nos processos administrativos nso
10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35, da mesma Recorrente, para que, após a juntada
da referida decisão a estes autos, retorne-se para prosseguimento e julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 252
DF CARF MF
Original